Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742212-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUCLIDES SOUSA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por EUCLIDES SOUSA MIRANDA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL objetivando a realização de colonoscopia. Liminar concedida em plantão (ID 76820380). O Distrito Federal interpôs Agravo Interno no ID 77138447. Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal no agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 13 de outubro de 2025 15:52:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador